Tribunal: TJES
Processo: 5003857-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Seguro; Indenização por Dano Material; Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003857-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA e outros
RECORRIDO: KILTA MARGARIDA DE ALMEIDA SIQUEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INO
MINADO Nº 5003857-59.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
LOCALIZA FLEET S.A e LOCALIZA RENT A CAR S.A

RECORRIDO:
KILTA MARGARIDA DE ALMEIDA SIQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ATIVIDADE DE TRANSPORTE MEDIANTE APLICATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA A TÍTLO DE COPARTICIPAÇÃO. FURTO, ROUBO NO VALOR DE R$ 5.000,00.

RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE CLAREZA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FALHA NO DE VER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA AFASTADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7691066. Contrarrazões não apresentadas, apesar da recorrida ter sido devidamente intimada, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7691066), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7691064), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: DECLARAR a nulidade da cobrança realizada a título de “CUSTO PRÉ-FIXADO DE LIMITE DE DANOS” no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 757,74 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) referente às diárias e demais encargos da locação, totalizando o valor de R$ 5.757,74 (cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro reais), devendo a ré cessar as cobranças e CONDENAR o requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a contar do arbitramento.
Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora afirma em síntese, ser motorista de aplicativo, motivo pelo qual necessitou alugar automóvel com a requerida em 21/12/2022 e que em 23/12/2022 foi vítima de um assalto, no qual o veículo foi recuperado, no mesmo dia,

sem danos. Aduz que não pode efetuar a contratação de novo veículo e que vem sendo cobrada por uma franquia indevida. Requer q a exclusão da cobrança indevida da franquia, pagamento de pró - labore no valor de R$ 1.000,00 desde a data subsequente ao furto, devolução do veículo e reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, argui a incompetência do Juizado Especial, pois afirma que o valor atribuído a causa encontra-se incorreto e que na verdade ultrapassa o teto dos juizados. No mérito pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando em síntese que o contrato de aluguel é claro ao prevê o pagamento da coparticipação em caso de furto/roubo do veículo, não havendo em que se falar em ato ilícito, tampouco em reparação moral.

Preliminar:

- Incompetência do Juizado- Valor da Causa incorreto, excede o teto dos Juizados:

Não há incorreção ao valor da causa, vez que a autora postula a título de dano material o valor de R$ 1.000,00 (no total), além de declaração de inexistência do valor de R$ 5.000,00 e R$ 757,54, além de R$ 21.400,00 de reparação moral. Não havendo em que se falar em excesso do teto dos Juizados Especiais.
Rejeito
a preliminar.

Pois bem,
no mérito,
o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Depreende-se dos autos que a recorrida, motorista de aplicativo, realizou contrato de locação de automóvel em 26/12/2022. Em 23/12/2022, a recorrida foi vítima de um assalto, sendo que o carro objeto do contrato foi levado.

Conforme verifica-se dos autos, o veículo foi recuperado e ainda assim foi cobrado da recorrida a taxa de R$ 5.000,00, sendo que o contrato não indica de forma clara que o locatário teria que pagar tal valor em caso de furto ou roubo. Ainda a recorrente não comprova concretamente a despesa que teve com as avarias do veículo, bem como com diárias, despesas com despachante, dentre outras.

O recorrente alega que o contrato firmado entre as partes informa que, em casos de furto ou roubo, o valor da participação obrigatória é devido, pugnando que a cobrança seria legítima. Entretanto, tenho que tal alegação não merece prosperar. Não havendo previsão adequada no contrato, que deve ser claro, preciso e previamente disponibilizado a autora, a disposição contratual não deve prevalecer.

Dessa forma, impor de toda maneira a locatária o pagamento de cota participação e outras despesas não comprovadas, configuraria, no caso concreto, manifesto enriquecimento sem causa da locadora e portanto a declaração de inexigibilidade pleiteada é medida de rigor.

Segue Jurisprudência:

"LOCAÇÃO DE VEÍCULO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - COBRANÇA INDEVIDA A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO -VEÍCULO LOCADO ENCONTRADO E DEVOLVIDO EM CURTO LAPSO TEMPORAL – AVARIAS DE GRANDE MONTA NÃO COMPROVADAS -APELAÇÃO NÃO PROVIDA" (TJSP;
Apelação Cível 1000920-12.2019.8.26.0609
; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)

LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA ABUSIVA. VEÍCULO FURTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso da ré improvido.
Autor teve veículo locado furtado. Cobrança indevida de R$4.000,00 relativo a custos operacionais em razão de furto ou roubo
. Restituição em dobro devida nos termos do CDC e danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10105339520228260562 SP 1010533-95.2022.8.26.0562, Relator: Alexandre das Neves, Data de Julgamento: 30/09/2022, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/09/2022).

De consequência, a inscrição do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes se mostrou indevida, o que gera dano moral in re ipsa.

Quanto ao valor da indenização, fixada na origem em R$5.000,00, não comporta redução, pois arbitrada de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, estando inclusive aquém do que normalmente é fixado em situações como a dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.